Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. COMPETÊNCIA. PEDIDO PARA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DA QUERELADA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 73 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 73 do Código de Processo Penal prevê uma exceção a teoria do resultado, para fins de competência processual, na qual é dada ao querelante, nos casos de ação exclusivamente privada, a faculdade de oferecê-la no foro de domicílio ou da residência do querelado, ainda quando conhecido o lugar da infração. Assim, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio do querelado, ainda que conhecido o local exato da consumação do crime.
2. Considerando que o querelante, na queixa-crime, requer seja o feito processado na circunscrição onde a querelada reside e que há endereço dela informado nos autos como sendo em Sobradinho/DF, declina-se da competência para o julgamento e processamento do feito a uma das Varas Criminais de Sobradinho/DF.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a redistribuição do feito para uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF.